Tribunal: TCU
Processo: 006.498/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); considerando que a recorrente não figura como responsável nem como interessada nos autos, de modo que não é considerada parte no processo e, assim, não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; considerando que a recorrente tampouco logrou demonstrar na sua peça recursal razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do referido regimento; considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem o não conhecimento do recurso ora sob exame (peças 30 e 31); considerando, no entanto, que a recorrente alegou que a Toyo Setal Empreendimentos Ltda., vencedora do certame em apreço e signatária do contrato subsequente, tem, em seu quadro societário, a TS Participações e Investimentos S.A. como sócia majoritária, a qual, por sua vez, é controlada pela SOG Óleo e Gás Ltda. (peça 22, p. 12-14, e peça 27, p. 3-5); considerando que a SOG Óleo e Gás Ltda. encontra-se inscrita no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) desde 10/3/2020, sem prazo determinado, em razão de decisão da Controladoria-Geral da União (CGU), publicada nessa mesma data no Diário Oficial da União, seção 1, página 98 (peças 28 e 29); considerando os indícios de que tal contratação possa ter descumprido o disposto no art. 38, inciso IV, da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 144, 146, 277, 282 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Enisa Inovação e Infraestrutura S.A., em decorrência da ausência de legitimidade recursal; b) notificar a recorrente acerca desta deliberação; c) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) a: c.1) examinar os indícios de irregularidade na contratação da Toyo Setal Empreendimentos Ltda. no âmbito da Licitação 7003880487, conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), tendo em vista a inscrição da SOG Óleo e Gás Ltda. no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o seu suposto vínculo com a signatária da referida avença; c.2) autuar representação, caso o exame inicial desses indícios confirme a pertinência da atuação deste Tribunal, segundo os critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade. 1. Processo TC- Processo 006.498/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Enisa - Inovacao e Infraestrutura S.a. (44.140.855/0001-93). 1.2. Órgão/Entidade: Petroleo Brasileiro S A Petrobras - Petrobras. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Mariana Milanesio Monteggia (66133/OAB-DF), representando Enisa - Inovacao e Infraestrutura S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.